Tribunal: TJMT
Processo: 0004646-47.2014.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004646-47.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), ANDERSON DOS SANTOS 56969945120 - CNPJ: 13.253.153/0001-92 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004646-47.2014.8.11.0045

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS 56969945120

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (
Súmula 72 do STJ)
.

Para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não se exige que seja pessoal, basta o envio ao local mencionado no contrato com o devido recebimento.

A notificação extrajudicial enviada no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "não procurado", não promove a constituição em mora do devedor fiduciário, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004646-47.2014.8.11.0045

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS 56969945120

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 0004646-47.2014.8.11.0045, código 98339 - 6a Vara Cível de Lucas do Rio Verde.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Anderson dos Santos.

AÇÃO
: Busca e Apreensão pelo Decreto Lei n. 911/1969, ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A., em desfavor de Anderson dos Santos.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Lucas do Rio Verde)
julgou procedentes
os pedidos da ação, para declarar rescindido o contrato e consolidar nas mãos do requerente o domínio e a posse do veículo, a fim de tornar definitiva a liminar de busca e apreensão deferida, bem como autorizar a transferência do bem.

APELO
: o apelante sustenta a carência da ação em razão da não constituição em mora, ao argumento de que a notificação foi feita de modo irregular pelo próprio credor.

Aduz ainda da abusividade no contrato quanto aos encargos, tais como cobrança de juros de mora cumulada com a comissão de permanência, com o fito de afastar a mora.

Assim, pugna pela reforma da sentença e extinção da ação.

Sem contrarrazões (Id. 115639463 – pág. 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004646-47.2014.8.11.0045

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS 56969945120

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO

Apelação
interposta por Anderson dos Santos.

AÇÃO
: Busca e Apreensão pelo Decreto Lei n. 911/1969, ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A., em desfavor de Anderson dos Santos.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Lucas do Rio Verde)
julgou procedentes
os pedidos da ação, para declarar rescindido o contrato e consolidar nas mãos do requerente o domínio e a posse do veículo, a fim de tornar definitiva a liminar de busca e apreensão deferida, bem como autorizar a transferência do bem.

Da delimitação fática

A lide advém da Cédula de Crédito Bancário n. 27743351, firmada em 19/09/2012, em que foi concedido ao requerido, ora apelante, o crédito no valor de R$ 28.424,44, para pagamento em 60 prestações mensais, de R$680,29, mais seguro automóvel de R$23,85, que somados perfaz a quantia de R$704,14, com primeiro vencimento em 19/10/2012 e o da última para 19/09/2017, para a compra do veículo GOL 1.0 8V (G6) TREND, marca Wolkswagen, ano/modelo 2012/2013, cor branca, chassi 9BWAA05U2DT155754, placas OBC-0779, ofertado como garantia de alienação fiduciária.

Narra o autor que o devedor fiduciário deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir da vencida no dia 19/12/2013.

Deferida a liminar, o veículo foi aprendido na data de 29 de setembro de 2014.

Citado, o requerido pugnou pela purgação da mora, com depósito do valor das parcelas vencidas, cujo pedido foi deferido, todavia, a decisão foi reformada por este e. Tribunal de Justiça.

Sobreveio a sentença de procedência dos pedidos da ação, objeto deste recurso.

A controvérsia está em saber se o devedor fiduciário foi constituído em mora.

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece:

“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento , o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

No caso, a ação foi instruída com o protesto do título (Id. 115635460- pág. 15) e com a carta de notificação (telegrama) enviada ao endereço do requerido pelo Cartório do Segundo Ofício de São Miguel dos Campos/AL (Id. 115635460 – pág. 19-20).

Do Certificado de Notificação constante do telegrama extrai-se o seguinte (Id. 115635460 – pág. 19):

“O telegrama não foi entregue devido ao(s) motivos abaixos e será devolvido ao remetente:

Primeira tentativa em 17/06/2014 às 08:20 Motivo da não entrega Outros

Observação: Encaminhada para entrega interna

Segunda tentativa em 24/06/2014 às 16:14 Motivo da não entrega:
Não procurado

Atenciosamente: AC LUCAS DO RIO VERDE” (destaquei)

Não há comprovação de que a correspondência foi entregue e/ou recebida pelo devedor fiduciário ou mesmo por terceiro.

Ocorre que, embora a correspondência inicial tenha sido encaminhada ao endereço assinalado no contrato, a carta/telegrama não foi entregue pelo motivo “não procurado”.

Assim, tem-se que não houve o esgotamento dos meios para justificar a notificação editalícia (protesto do título).

Ocorre que somente o esgotamento dos meios para localizar o devedor permite a realização do protesto do título e a sua intimação por edital, para constituí-lo em mora.

Nesse sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIO PARA O LOCAL INFORMADO NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO RETIROU OBJETO NA UNIDADE DOS CORREIOS" E “ENDEREÇO INCORRETO” – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NECESSIDADE – PROTESTO POR EDITAL - INEFICÁCIA – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO
.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "não retirou objeto na unidade dos Correios" e “endereço incorreto” não o constitui em mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localizá-lo.

A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ). (N.U 1013046-50.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020). (destaquei)

Assim, não houve a válida constituição do devedor fiduciário em mora, que conforme a Súmula 72 do STJ é requisito indispensável ao ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.

Realça-se, condição de procedibilidade, que deve ser comprovada no momento da propositura da demanda.

A propósito, o entendimento está em sintonia com o julgado do STJ:
RECURSO ESPECIAL N. 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para extinguir, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), a Ação de Busca e Apreensão.

Determina-se
a restituição do automóvel ao recorrente ou, caso tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos, bem como a cominação da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969, o que deverá ser providenciado na origem.

Inverte-se
os ônus de sucumbência e, com base no artigo 85, parágrafos 2o e 11, do CPC, fixam-se os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022